Tribunal: TJDFT
Processo: 0740363-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0740363-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VITOR HUGO LIMA ANANIAS IMPETRANTE: NAYARA FIRMES CAIXETA, BRUNO DE SOUZA FREITAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de V. H. L. A., preso em 29/08/2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput e 35, caput, c/c o art. 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas interestadual), contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. Os impetrantes relatam os fatos e dizem que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, e o paciente é primário, com bons antecedentes, possui trabalho lícito e residência fixa, sendo a prisão desproporcional e desnecessária. Argumentam, ainda, que, embora o Juízo tenha registrado que o paciente possui anotação criminal, ele foi absolvido em todos os processos e é primário. Dizem que a quantidade e variedade das drogas não constituem fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, sendo que o paciente foi contratado apenas para acompanhar a viagem na função de mecânico e não sabia da existência das drogas dentro do carro, constituindo o presente um fato isolado em sua vida. Requer a revogação da prisão preventiva, com expedição do alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a concessão a ordem. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de outras medidas cautelares (ID 41716974). É o Relatório. Os impetrantes alegam, em síntese, que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, o paciente possui condições favoráveis e não sabia sobre a existência das drogas no interior do veículo. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas interestadual) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, agente de polícia Mario Batista dos Reis, que trabalha na Seção de Repressão às Drogas, destacou o processo referente à Operação Presságio, a qual culminou com a apreensão de 454 tabletes de maconha e 9 tabletes de skunk. Afirmou que, após a primeira fase da mencionada operação, foram realizadas várias diligências, pelas quais conseguiram identificar outros integrantes, afirmando que investigaram o grupo por um ano, em especial em Ceilândia. Informou que o modus operandi do grupo consiste em utilizar veículos alugados/furtados/roubados para transportarem as drogas e também os utilizarem como pagamento das drogas adquiridas. Narrou todos os passos do grupo criminoso e informou que, no dia 15/08/2022, recebeu a informação de um colaborador de que o grupo se deslocava para Mato Grosso do Sul, a fim de realizar nova transação, e estava na cidade de Morrinhos/GO. Mencionou, de forma minuciosa, as diligências realizadas pelos policiais para descobrir onde os integrantes estavam e os veículos utilizados por eles, os quais estariam em comboio, afirmando que descobriu 7 pessoas, as quais estavam alojadas em determinado endereço. Na véspera do dia do flagrante, os policiais verificaram que foi trocada a placa de um dos veículos e que um dos carros estava agindo como batedor e o outro veículo estava transportando a carga com drogas. Continuou seu relato, dizendo que, no dia dos fatos, os veículos foram abordados em Morrinhos/GO, sendo que no veículo batedor estavam J. C. e J. A. e, no outro veículo, um Fiat Mobi, estavam o paciente V. H. e P. H., informando que, no interior deste último automóvel havia 17 porções grandes de flor de maconha, 46 porções compactas de maconha gourmet, 10 porções de maconha gourmet, 5 tabletes de haxixe marroquino, uma porção de pasta base para cocaína, 3 tabletes de haxixe marroquino, 10 porções de haxixe, 32 porções de skunk e uma seladora a vácuo. Relatou que as demais equipes conseguiram prender, no Distrito Federal, W., alcunhado G., que teria liderança sobre o grupo criminoso, sendo responsável pela negociação da droga. Disse que na residência dele foram encontrados R$ 9.180,00, diversos cartões, celular e o veículo VW/Gol utilizado pelo grupo. Na residência de J. e de S. foram encontradas 4 balanças de precisão, papel filme, R$ 957,00, e possíveis identidades falsas, um tablete de maconha e anotações da contabilidade do tráfico, asseverando que, de acordo com as investigações, J. e S. constituem o núcleo financeiro do grupo criminoso. Afirmou, ainda, que foram apreendidos diversos celulares com as duas, o que demonstra a definição de tarefas, informando que a residência utilizada por J. é conhecida como ponto de vendas de drogas, tendo sido flagrado um usuário chegando ao local. O depoimento acima está corroborado pelo do policial Cláudio César Alves de Melo Franco, pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelos Autos de Apresentação e Apreensão, pela Comunicação de Ocorrência Policial, pelo Laudo de Exame em Substância, no qual estão especificados mais de cinquenta quilos de drogas e pelo Relatório Policial Final. Ressalte-se, ainda, que o conduzido P. H. afirmou que receberia R$ 10.000,00 pelo transporte, e quem estava dirigindo o veículo era H., o qual estava transportando cerca de 12 peças de haxixe e 40 peças de maconha. Ademais, a denúncia foi oferecida em 24/11/2022 e dela consta que o paciente V. H., junto com os denunciados P. H., C. e J. A. eram responsáveis pelo transporte de entorpecentes, “além das tratativas para aquisição e recebimento da droga” e que “A droga foi transportada entre 1h do dia 28 e as 15h50, do dia 29 de novembro no veículo FIAT/Mobi, cor branca, Placas PAW2423 por V. H. e P. H.”. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Do mesmo modo, encontra-se presente o periculum libertatis. O Juízo de piso registrou que se trata de tráfico interestadual, objeto de investigação que culminou na Operação Presságio, com mais seis integrantes, além do paciente, bem como anotou que a quantidade de drogas é muito grande e variada, maconha gourmet, skunk e haxixe marroquino, o que indica a gravidade das condutas. Confirma-se os fundamentos: (...) “Em suma, nos autos há informação no sentido de que, após a deflagração OPERAÇÃO PRESSÁGIO, a investigação prosseguiu para a identificação de outros indivíduos responsáveis pelo transporte e preparação para o comércio de entorpecentes no Distrito Federal. Narra a autoridade policial que o modo de agir do grupo consiste em utilizar veículos alugados ou de procedência ilícita para transporte de drogas ou até como parte do pagamento pelo entorpecente. Após informações sobre possível negociação envolvendo o estado do Mato Grosso do Sul, os autuados Charles, Jéssica, Suzana e Tiago foram encontrados em um hotel na cidade de Morrinhos. Também foram visualizadas diversas condutas, envolvendo todos os autuados, destinadas à difusão dos entorpecentes mencionados nos autos. O grupo demonstra uma certa especialidade, cada membro tem uma função definida, e o modo de agir indica que o ato não é isolado na vida dos autuados. Há até uma troca na placa de um dos veículos na estrada e um veículo utilizado como “batedor”. Caso colocados em liberdade, certamente irão se envolver em situações semelhantes. Ressalte-se que as filmagens anexadas aos autos demonstram que há participação de todos os autuados em toda a dinâmica envolvendo o transporte do entorpecente. Ademais, a quantidade apreendida é muito grande. Supera, e muito, a usualmente encontrada para o tipo de delito. Foram apreendidas diversas qualidades de entorpecentes, de alto valor comercial, como “Maconha Gourmet”, Skank, haxixe marroquino. São mais de 20 quilos de drogas variadas. Tenho, portanto, que está presente a gravidade concreta do delito, a extrapolar o inerente ao tipo penal. Como destaca Guilherme Nucci, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” O autuado V. H. ostenta passagens pela polícia, sendo absolvido das acusações. Responde a feito envolvendo violência doméstica. O autuado William é reincidente. O autuado José Augusto é reincidente e está em cumprimento de pena (regime aberto). A autuada Jessica é primária. A autuada Suzana é primária. Ostenta passagem por lesão corporal. O autuado Pedro Henrique é primário. O autuado Charles é reincidente. Ostenta condenações com trânsito em julgado por receptação e roubo. Terminou de cumprir pena recentemente. Embora as autuadas Jéssica e Suzana sejam primárias, são apontadas como integrantes do núcleo financeiro. Na residência das duas foram encontradas 04 (quatro) balanças de precisão, papel filme, R$ 957,00, possíveis identidades falsas, um tablete de maconha e anotações da contabilidade financeira do grupo, com citação ao autuado Willians. A residência utilizada por Jéssica é apontada como ponto de venda de drogas” (...) – negritos nossos. Assim, observa-se que a decisão está idoneamente e adequadamente fundamentada. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, acima especificadas, as quais demonstram forte envolvimento do paciente com o tráfico de drogas, sendo o suposto responsável pelo transporte de grande quantidade de entorpecentes, o que indica que ele faz da atividade ilícita seu modo de vida e evidencia sua periculosidade, sendo necessário maior rigor da justiça, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social, não se olvidando que o crime de tráfico de drogas é grave, equiparado a hediondo. Anote-se que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal, incluindo a monitoração eletrônica. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2022 17:16:48. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator